Tribunal: STF
Processo: RE 401071
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA
 DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS - IBAMA. LEI Nº
10.165/2000. LEGITIMIDADE. PLENÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal
declarou a legitimidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
 - TCFA, no julgamento do RE 416.601, Relator o Ministro Carlos
Velloso.
A propósito, menciono as seguintes decisões singulares,
todas com trânsito em julgado: RE 465.371, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence; RE 440.890, Relator o Ministro Gilmar Mendes;
464.006, Relator o Ministro Celso de Mello; e RE 433.025, de minha
relatoria.
Agravo regimental desprovido.